Tribunal: TJDFT
Processo: 0747030-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0747030-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA MONTENEGRO SILVA, RICARDO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL, JOSE RODOLPHO MONTENEGRO ASSENCO, RUY MONTENEGRO, SOLANGE ROSA MONTENEGRO, MAGDA MONTENEGRO, GIL MONTENEGRO, CRISTINA MARIA GRANGEON DE SIQUEIRA DEL ISOLA, IVONEL KREBS MONTENEGRO, MARCIA MONTENEGRO OLIVEIRA, CARLOS BLAESE NETO, ADRIANO JORGE SOUTO JUNIOR, JOSE ATAIDE MIRANDA BARRETTO, JOSE ERNESTO DUARTE DE ALMEIDA, MARIA EUCY NEVES MONTENEGRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marília Montenegro Silva e Ricardo dos Santos Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação anulatória da 54a Assembleia Geral Ordinária da União Pioneira de Integração Social – UPIS, realizada em 26/3/2025, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência voltados à suspensão dos efeitos da assembleia, ao afastamento cautelar de conselheiros e diretores eleitos com base em doações de cotas patrimoniais e à decretação de indisponibilidade dos títulos supostamente transferidos em afronta à decisão liminar proferida em processo conexo. Na origem, o magistrado, embora tenha consignado, em síntese, que se evidenciou, a priori, o descumprimento da ordem judicial antecedente, entendeu necessária dilação probatória para melhor apurar a condição associativa de alguns beneficiários e a extensão do vício sobre o quórum deliberativo, além de ponderar risco de “acefalia” na gestão caso deferidas, de imediato, as medidas de afastamento e de sequestro postuladas. Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que a própria decisão agravada reconheceu, de forma expressa, o descumprimento da liminar anteriormente proferida no processo conexo n. 0726839-12.2024.8.07.0001, a qual vedara qualquer expropriação ou alienação de cotas/títulos patrimoniais de associados sem prévia autorização judicial, mas, não obstante tal reconhecimento, deixou de adotar providências concretas e eficazes para neutralizar os efeitos práticos dos atos reputados ilícitos, limitando-se a indeferir a tutela de urgência pleiteada. Alegam que há flagrante contradição interna no decisum, na medida em que, ao mesmo tempo em que admite a violação frontal à ordem liminar, mantém hígidas as deliberações tomadas na 54a Assembleia Geral Ordinária, o que, a seu ver, esvazia a autoridade da decisão antecedente e estimula a reiteração de condutas em descompasso com a tutela jurisdicional. Asseveram, ainda, que o juízo de origem teria incorrido em error in judicando ao exigir cognição mais aprofundada e eventual dilação probatória para a concessão da tutela de urgência, quando os elementos documentais já constantes dos autos, especialmente atas, listas de presença e registros de doações de cotas realizadas na assembleia, seriam suficientes para evidenciar a probabilidade do direito e o risco de dano, nos termos do art. 300, do CPC. Aduzem que, uma vez constatado o descumprimento de ordem liminar, competiria ao magistrado, à luz dos arts. 297, 536 e 139, inciso IV, do CPC, adotar medidas imediatas e proporcionais para cessar os efeitos do ilícito e preservar o resultado útil da ação anulatória, não sendo legítimo postergar a adoção de providências sob o argumento de possível “acefalia” administrativa da instituição. Enfatizam que o risco em debate não se limita a aspectos patrimoniais, mas alcança a própria governança da UPIS, pois as doações de cotas realizadas em afronta à liminar teriam sido instrumentalizadas para alterar significativamente a composição do quadro associativo e dos órgãos de direção, com potencial de manipulação do quórum deliberativo e consolidação de uma direção fundada em atos nulos. Argumentam que a manutenção, ainda que provisória, dos efeitos da 54a AGO permite que dirigentes supostamente investidos de forma irregular pratiquem atos de gestão e de disposição patrimonial de difícil reversão, comprometendo, em caráter permanente, a utilidade do provimento final. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para determinar, desde logo: (a) o afastamento cautelar, até o julgamento da ação anulatória, dos conselheiros, diretores e associados apontados como beneficiários ou articuladores das doações de cotas em afronta à ordem judicial; (b) a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Ordinária de 26/3/2025 quanto à eleição tida por viciada e às transferências de cotas ali realizadas, preservando-se os demais atos ordinários; (c) a decretação de indisponibilidade e de inutilização deliberativa das cotas doadas em afronta à liminar; e (d) a exibição, em prazo exíguo e sob pena de multa diária, dos documentos indicados na inicial, em especial listas de associados com direito a voto e a composição integral dos órgãos diretivos e fiscalizatórios. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para cassar a decisão recorrida e confirmar a tutela de urgência postulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, convém registrar que, do exame da decisão agravada, verifica-se que retornam à cognição deste Tribunal, de forma integral: (i) o afastamento cautelar dos conselheiros eleitos com base nas cotas doadas; (ii) o afastamento cautelar dos diretores Ruy Montenegro e José Rodolpho Montenegro Assenço; e (iii) o sequestro/indisponibilidade das cotas transferidas, com consequente inutilização de seu uso deliberativo. Essa pretensão, entretanto, reclama incursão analítica sobre os ajustes celebrados, suas cláusulas, eventuais práticas negociais e a correlação entre os fatos narrados e os documentos coligidos, providência que, por sua natureza, demanda dilação probatória e o contraditório efetivo, tal como assinalado pelo juízo de origem. Por outro lado, constituem inovação recursal os pedidos formulados, pela primeira vez, nas razões de agravo, relativos à exibição de documentos atualizados (listas completas de associados, composição integral de diretoria e conselhos, cargos vagos e causas de vacância) e à fixação de multa diária para compelir tal exibição, porquanto tais providências não foram objeto da decisão agravada. Em tais pontos, o agravo não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Registre-se que a via estreita do agravo de instrumento não se revela ambiente adequado para substituir a instrução necessária por juízo de verossimilhança alargado. No que tange ao requisito da probabilidade do direito, os elementos constantes do instrumento recursal evidenciam, em cognição sumária, que, na 54a Assembleia Geral Ordinária da UPIS, houve de fato doações de cotas patrimoniais entre associados, em momento próximo às deliberações eleitorais, e que parte dos conselheiros eleitos passou a ostentar condição associativa a partir dessas transferências. A narrativa recursal é coerente com o histórico processual do feito conexo, no qual já se havia imposto severa restrição à circulação de cotas e à alienação de ativos sensíveis. Há, portanto, plausibilidade na tese de que tais doações, se efetivamente realizadas após a liminar, sem autorização judicial, podem ser tidas como negócios jurídicos simulados ou de objeto ilícito, à luz dos arts. 166 e 167, do CC. Nessa medida, também se revela juridicamente verossímil a conclusão de que eleições assentadas diretamente sobre cotas assim viciadas podem vir a padecer de nulidade. Entretanto, a extensão concreta desse vício, isto é, se as cotas doadas foram decisivas para a formação do quórum, se os beneficiários já possuíam participação anterior, se havia suplentes ou outras fontes de legitimidade, depende de elementos ainda não trazidos aos autos, como listas completas e atualizadas de associados com direito a voto e a composição integral dos órgãos estatutários, com indicação de mandatos e cargos vagos. Com efeito, os agravantes, ao requererem, em liminar, a exibição urgente desses documentos com cominação de multa, reconhece implicitamente a incompletude probatória atual. Esse cenário recomenda cautela na formulação de juízo positivo quanto à probabilidade do direito na extensão pretendida. O perigo de dano, por sua vez, apresenta dupla face. De um lado, a permanência de conselheiros e diretores cuja investidura possa derivar de atos incompatíveis com a liminar anterior implica risco de dano institucional, pois decisões relevantes podem ser tomadas por quem, ao final, venha a ser considerado ilegítimo. De outro lado, afastamentos amplos e sequestros generalizados de cotas podem, nas condições em que se encontram os autos, gerar instabilidade na governança, com reflexos imediatos sobre a prestação de serviços educacionais, folha de pagamentos e cumprimento de obrigações contratuais correntes. A decisão agravada, ao enfatizar a necessidade de dilação probatória sobre a origem das cotas e o risco de acefalia, atuou dentro de um espaço de ponderação que a lei processual admite em sede de tutela de urgência. Quanto ao afastamento cautelar dos conselheiros eleitos com base nas cotas doadas e dos diretores Ruy Montenegro e José Rodolpho Montenegro Assenço, a prova atualmente disponível ainda não permite, em juízo de cognição sumária, concluir pela necessidade e adequação de medida tão gravosa. Embora haja fortes indícios de que as doações de cotas tenham ocorrido em ambiente de potencial burla à liminar, não estão suficientemente esclarecidos, neste momento: (i) o papel individual desempenhado por cada um dos conselheiros e diretores na concepção e execução dos atos; (ii) a existência de suplentes e mecanismos estatutários de recomposição da diretoria que assegurem, desde logo, a continuidade da gestão; e (iii) a efetiva imprescindibilidade da atuação pessoal desses agentes para a manutenção de eventual quadro de lesão ou de risco. Dessa forma, a substituição imediata de múltiplos conselheiros e diretores, em sede de tutela de urgência, sem a prévia consolidação desses dados objetivos, mostra-se desproporcional, sobretudo diante da possibilidade de outras providências cautelares menos invasivas, voltadas diretamente às cotas objeto da controvérsia. Nessas circunstâncias, reputo adequado manter, por ora, o indeferimento do afastamento cautelar de conselheiros e diretores, sem prejuízo de que o Juízo de origem, uma vez instruído o feito com os documentos e informações necessários, reavalie a pertinência de eventual intervenção mais incisiva na composição dos órgãos associativos. Diversamente, quanto ao sequestro das cotas patrimoniais objeto das doações realizadas após a liminar, a conclusão se apresenta distinta. A decretação de indisponibilidade tem natureza eminentemente assecuratória, não importando, por si só, substituição de agentes ou paralisação de decisões. Seu objetivo, em hipóteses como a dos autos, é impedir que bens ou direitos diretamente implicados em alegado descumprimento de ordem judicial sejam novamente transferidos, onerados ou utilizados como instrumento de consolidação do ilícito, até que a controvérsia seja devidamente esclarecida. O periculum in mora também se mostra presente, pois a manutenção plena da disponibilidade dessas cotas permite, em tese, que elas continuem sendo objeto de novas transferências, onerações ou votações em assembleias futuras, tornando mais difícil ou mesmo inócua a recomposição fática e patrimonial ao final da demanda. Por outro lado, a inutilização deliberativa das cotas (isto é, a vedação ao seu uso para fins de voto ou de composição de quórum) demanda maior grau de certeza sobre o impacto efetivo dessas cotas nas deliberações da 54a AGO e nas futuras deliberações. A inexistência, até o momento, de listas completas de associados com direito a voto e de quadro exato do quórum de instalação e deliberação recomenda reservar esse ponto para momento posterior, após a complementação probatória a ser promovida pelo Juízo de origem. Dessa forma: a) não conheço do agravo de instrumento nos pontos em que veicula, originariamente em grau recursal, pedidos não abrangidos de forma expressa pela decisão agravada, por configurarem inovação recursal e supressão de instância; b) conheço parcialmente do agravo, na parte remanescente, e, nessa extensão, defiro em parte a tutela de urgência recursal, para determinar a indisponibilidade das cotas patrimoniais objeto das doações realizadas após a decisão liminar proferida no processo conexo no 0726839-12.2024.8.07.0001, em afronta à vedação ali estabelecida, ficando vedadas novas transferências, onerações ou atos de disposição relativamente a essas cotas, até ulterior deliberação; c) mantenho, por ora, o indeferimento do afastamento cautelar de conselheiros e diretores eleitos com base nas referidas cotas, bem como a negativa de suspensão dos efeitos da 54a Assembleia Geral Ordinária da UPIS e da inutilização deliberativa imediata das cotas, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem, após complementação instrutória, ou pelo órgão colegiado por ocasião do julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, para ciência e cumprimento desta decisão, inclusive para que indique, em prazo razoável, as providências necessárias à identificação precisa das cotas alcançadas pela indisponibilidade ora decretada, à luz das informações já coligidas e das que vierem a ser produzidas Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora